Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
D E S P A C H O O BANCO DAYCOVAL S/A peticiona pela homologação de acordo ID 54475381, em ato contínuo informa a desistência do pedido com o desentranhamento dos autos de ID 54720828. O autor requer a homologação do acordo (ID. 54836707) ao argumento da proposta já ter sido assinada por ambas as partes no dia 13/12/2023. Intime-se o BANCO DAYCOVAL S/A para se manifestar objetivamente, caso queira, sobre a petição de ID 54836707. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se.